Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. DESNECESSIDADE.

1. A intimação por meio do PJe de parte registrada na lista de Parceiros para Expedição Eletrônica do Tribunal é considerada pessoal, dispensando o envio de AR ou publicação exclusiva em nome do seu advogado em órgão oficial.
2. Neste caso, tendo sido a parte autora cadastrada no PJe e regularmente intimada na forma eletrônica, a inércia subsequente configura abandono de causa e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Apelação conhecida e não provida.